Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724394-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELI ALVES DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Aguarde-se o julgamento do agravo interno interposto no Agravo de Instrumento no 0724347-21.2022.8.07.0000 em razão de eventual prejudicialidade decorrente da declinação de competência no referido feito. Brasília, 19 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora